Tribunal: TJSP
Processo: 1002272-98.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000906423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1002272-98.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante FONSECA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA, são
embargados TELMA REIS SANTOS e SIMETRA TEXTIL LTDA (MASSA
FALIDA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos rejeitados. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002272-98.2016.8.26.0224/50000 - Guarulhos 2/6
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo ns.: 1002272-98.2016.8.26.0224/50000
1002272-98.2016.8.26.0224/50001
Comarca: Guarulhos (5a Vara Cível)
Embargante: Telma Reis Santos e Fonseca Administradora de Bens
Próprios Ltda.
Embargadas: Os mesmos
Juiz: Henrique Berlofa Villaverde
Voto n. 20.745
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recursos
rejeitados.
Trata-se de dois embargos de declaração ao Acórdão
de fls. 897/901.
A corré Fonseca Administradora de Bens Próprios
Ltda. afirma haver omissão no julgado quanto ao cálculo percentual dos
honorários sucumbenciais, bem como quanto à base de cálculo, uma vez
que deixou de esclarecer se esse percentual será destinado a cada um dos
patronos ou se deverá ser rateado entre os advogados da Massa Falida e do
Arrematante, requerendo, por fim, uma majoração ainda maior dos
honorários, eis que determinou-se o valor da causa como base de cálculo,
sendo certo que o valor da causa foi fixado apenas como sendo de R$
335.510,66, quando na verdade deveria corresponder ao menos ao valor da
arrematação de três dos lotes que ocorreu em 14/11/2016 pelo valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002272-98.2016.8.26.0224/50000 - Guarulhos 3/6
1.248.385,18.
Por sua vez, a autora Telma Reis Santos afirma haver
omissão, eis que ausente indicação expressa do dispositivo legal que
fundamentou a decisão de impossibilidade de usucapião de bens da falida e
da suspensão da prescrição aquisitiva contra a massa falida.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, e não em relação a outras prestigiosas decisões, deste e de
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002272-98.2016.8.26.0224/50000 - Guarulhos 4/6
outros Tribunais.
O Acórdão embargado adotou o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, responsável pela interpretação da Lei Federal
Infraconstitucional, ao art. 550 do Código Civil/1916, quando cuidar-se de
bem arrecadado em falência, no sentido de ter o curso da prescrição
aquisitiva do bem interrompido quando da decretação, pois "o possuidor
(seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua
esfera jurídica", considerando-se o bem arrecadado como se fosse do
próprio Poder Público contra quem não corre a prescrição, como dispõem
os arts. 183, § 3o e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
Está consolidado perante o Superior Tribunal de
Justiça: "I. Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o
requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento
numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial,
tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se
prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos
termos da jurisprudência deste STJ, 'não (se) exige o chamado
prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou
seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o
artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de
origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o
artigo de lei, que é facilmente identificável' (STJ, AgRg no AgRg no Ag
416.406/MA,
Rel.Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA, DJe de 14/04/2008)" (AgRg no REsp 1417199/RS, Rel. Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
01/09/2015, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1351852/AL, Rel. Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002272-98.2016.8.26.0224/50000 - Guarulhos 5/6
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/12/2014, DJe 12/12/2014; REsp 1125391/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 02/06/2010).
No tocante aos honorários advocatícios, considerou-se
o valor atualizado da causa, conforme consta da petição inicial, pois não
houve impugnação e seu provimento, sendo jurisprudência consolidada
desde a legislação anterior com relação ao art. 23 do CPC/1973, atual art.
87 do CPC/2015, que, não havendo disposição diversa em contrário, "a
regra da proporcionalidade - art. 23 do CPC - também se aplica nos
casos em que há vencedores plúrimos" (REsp 1.370.152/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015, g.n.). Nesses termos, "havendo
pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser
partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões" (AgRg no
Ag 1.241.668/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA,
julgado em 17/03/2011, DJe de 11/05/2011, g.n.) (AgInt no AREsp
1495240/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).
Colhe-se da lição de Sérgio Sahione Fadel2,
comentando o art. 23 do CPC/1973, que: "o texto não oferece qualquer
dificuldade: na aplicação da sucumbência concorrendo diversos autores ou
diversos réus, a condenação será feita, em proporção (não solidariamente).
É importante anotar a distinção entre a condenação proporcional – e a
proporção aqui é nas custas despendidas e nos honorários, estes em função
dos respectivos pedidos – e a solidária, porquanto nesta o credor ou
2 FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil Comentado: arts. 1o a 1.220. 7a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2003, p. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002272-98.2016.8.26.0224/50000 - Guarulhos 6/6
credores podem exigir por inteiro a prestação de cada um dos devedores,
ao passo que naquela só o poderão na proporção da sua obrigação. Assim,
a sentença, impondo a sucumbência a todos os vencidos solidariamente,
estará errada, porque a hipótese é de condenação proporcional".
Não
havendo
distribuição
expressa
entre
os
vencedores, fazem jus aos honorários advocatícios em partes iguais, por
aplicação da inteligência do § 1o do art. 87 do CPC/2015.
Saliente-se que assim já o havia feito a sentença, sem
interposição de embargos de declaração ou apelação pelas corrés.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE ambos os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.